Tribunal: TJES
Processo: 0001794-92.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001794-92.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM SENTENÇA
– REGRA DE INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE CONFERIR À PARTE PRÉVIA CIÊNCIA DE SEU DEVER PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO
PROVIDO

1.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas"
(AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

2
.
Justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

3.
Assim,
“a
inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

4.
É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão.

5.
Destarte, uma vez que a inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento – não oportunizando ao réu o prévio conhecimento de seu dever processual – penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá oportunizar a produção da prova pela parte interessada.

6.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, ficando prejudicada a análise do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face da r. sentença de fls. 104/106v, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 119/v, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito e pedido liminar”
pela primeira apelante, que

julgou procedente o pedido exordial.

Em suas razões (fls. 121/136), Maria José dos Santos Siqueira aduz que foi arbitrado um valor irrisório a título de danos morais devendo, desta forma, ser majorado.

Já a instituição financeira requerida, em suas razões (fls. 138/146), aduz, em suma, (i) a regularidade da contratação; (ii) são devidos os valores descontados do benefício previdenciário, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade dos contratos, e consequentemente, ressarcimentos pelos descontos devidos; (iii) não é devida a devolução em dobro do indébito; (iv) inexiste danos morais indenizáveis; (v) deve ser realizada a compensação dos valores.

Contrarrazões apresentadas pela autora às fls. 151/163.

Por meio do id. 5745127, proferi despacho determinando a intimação das partes litigantes para, na forma do art. 10 do CPC, se manifestarem acerca eventual
error in procedendo
, uma vez que a inversão do ônus probatório se deu no âmbito da sentença objurgada.

Ambas as partes se manifestaram conforme ids. 5909079 e 6032531.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001794
-
92
.2021.8.08.0011.

APTE./APDA.
: MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA.

APDO./APTE.
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face da r. sentença de fls. 104/106v, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 119/v, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito e pedido liminar”
pela primeira apelante, que

julgou procedente o pedido exordial.

Em suas razões (fls. 121/136), Maria José dos Santos Siqueira aduz que foi arbitrado um valor irrisório a título de danos morais devendo, desta forma, ser majorado.

Já a instituição financeira requerida, em suas razões (fls. 138/146), aduz, em suma, (i) a regularidade da contratação; (ii) são devidos os valores descontados do benefício previdenciário, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade dos contratos, e consequentemente, ressarcimentos pelos descontos devidos; (iii) não é devida a devolução em dobro do indébito; (iv) inexiste danos morais indenizáveis; (v) deve ser realizada a compensação dos valores.

Contrarrazões apresentadas pela autora às fls. 151/163.

Por meio do id. 5745127, proferi despacho determinando a intimação das partes litigantes para, na forma do art. 10 do CPC, se manifestarem acerca eventual
error in procedendo
, uma vez que a inversão do ônus probatório se deu no âmbito da sentença objurgada.

Ambas as partes se manifestaram conforme ids. 5909079 e 6032531.

Pois bem.

Em que pese as alegações meritórias tecidas nos recursos interpostos, em detida análise dos autos, notadamente da r. sentença objurgada, verifico que o ilustre MM. Juiz singular realizou a inversão do ônus da prova no bojo do édito singular, o que não se coaduna com o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento.

Nesse sentido:

(...) 2.1
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes.
2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. (...) (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021)

Destarte, entendendo o julgador singular pela necessidade da inversão do ônus probatório, assim deveria fazer ao iniciar a fase instrutória, oportunizando à parte cujo ônus recaiu a realização das respectivas provas a fim de desincumbir do ônus probatório que lhe foi imposto, o que não ocorreu na hipótese.

Senão vejamos como consta na r. sentença hostilizada:

“(...) 9. Adentrando ao mérito da causa, de se dizer que resta evidenciada aqui, a relação consumerista em que a autora é consumidora, enquanto a ré é a fornecedora dos serviços. Nesse passo, pertinente se revela a inversão do ônus da prova estabelecida no inciso VIII, do artigo 6º da Lei 8.078/90, cabendo à ré a comprovação dos atos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora.

10. Com a inversão do ônus da prova, cabe ao réu provar a inveracidade dos fatos alegados pelo autor, sob pena de serem presumidos verdadeiros, pois o consumidor é considerado o “elo frágil” da relação, e por isso merece maior proteção.

[...]

13. Nesse passo, de se dizer que a ré sustenta em sua peça de defesa tão somente acerca da regularidade da contratação, bem como dispõe acerca dos requisitos que ensejam uma possível condenação em danos morais, não ilidindo assim os fatos que lhe foram imputados pelo requerente, apresentando tão somente documentos bancários inerentes ao suposto empréstimo.

14. Insta salientar, que o contrato colacionado a peça de defesa não é suficiente para elidir os fatos inseridos na inicial. Convém ressaltar, que nos dias atuais, com a modernidade alavancada pelo mundo virtual, e facilidade perpetrada na fraude de documentos, resta plenamente possível copiar e colar uma assinatura, o que se tornou uma hipótese bastante corriqueira.

15. De fato, pelos documentos colacionados aos autos pela autora, é de se verificar a comprovação de cobranças indevidas em seu benefício previdenciário oriundos de operações financeiras.

16. Outrossim, cabe frisar que a assinatura constante no instrumento de contrato ainda que possa, de certa forma convergir com aquela constante da carteira de identidade da autora, há a negativa peremptória da mesma de que a assinatura nos contratos seja sua.

17. Por pertinente, que talvez por um erro cometido pela instituição financeira requerida, fora efetivado empréstimo, com prestações diversas, acarretando infindáveis prejuízos para a autora, já que tal empréstimo consignado sempre fora inclusive descontado em seu benefício previdenciário, não havendo que se falar em inadimplemento das parcelas, fazendo jus a autora a indenização pleiteada.

Verifica-se, portanto, que a ré/apelante não foi previamente cientificada acerca do seu ônus probatório, situação que, em meu sentir, autoriza a cassação do édito singular.

Reforço que, segundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
"a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas"
(AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Também em sentido análogo:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1450473/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC
.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).
Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR DECADÊNCIA LEGITIMIDADE REVENDEDORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIMENTO APRECIADO EM SENTENÇA REGRA DE INSTRUÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS RECURSOS PROVIDOS. (...) 6.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC é regra de instrução e não de julgamento, sendo devida a apreciação do requerimento durante a fase de saneamento do processo ou, se realizada depois, deve-se assegurar a quem não incumbia o encargo inicialmente a reabertura da produção probatória.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 035120068016, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE EM RAZÃO DE FAIXA ETÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA . 1
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e não regra de julgamento. 2 - A inversão do ônus da prova na sentença importa em cerceamento do direito de defesa das partes e erro procedimental, ocasionando um vício que não pode ser sanado em segundo grau de jurisdição, impondo a anulação da sentença e o retorno à fase instrutória.
3 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024130386857, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 24/10/2019)

Destarte, justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

Assim,
“a
inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Em sentido análogo, Luiz Guilherme Marinoni
1
adverte que
"ninguém duvida que o juiz pode julgar favoravelmente à parte que não cumpriu o ônus da prova, uma vez que o julgamento pode se basear em provas produzidas de ofício ou mesmo em provas produzidas pela parte contrária. Mas isso não retira a importância de que as partes saibam, de forma prévia, a quem incumbe o ônus da prova, pois, se esse ônus não precisa ser necessariamente observado para que a parte obtenha um resultado favorável - e nesse sentido seria correto sustentar que o ônus da prova não é um verdadeiro ônus -, não há como negar que a parte deve ter ciência p
révia do que deve fazer para ter um julgamento favorável independentemente de outas provas, produzidas de ofício ou pela parte contrária”.

É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão.

Dessa forma, a deliberação acerca do ônus probatório simultaneamente ao julgamento do mérito da ação vulnera a possibilidade da parte produzir provas aptas a desincumbir-lhe desse dever ou, ao menos, de discutir a decisão do juízo singular em grau recursal (art. 1.015, XI, do CPC).

Destarte, uma vez que a inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento – não oportunizando ao réu o prévio conhecimento de seu dever processual – penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá oportunizar a produção da prova pela parte interessada.

Diante do exposto, de ofício,
pronuncio a nulidade da sentença, nos termos da presente fundamentação.

Outrossim,
JULGO
prejudicada a análise dos recursos de apelação

É como voto.

1
Marinoni, Luiz Guilherme. Arenhart, Sérgio Cruz. Prova. 2ª. Edição. São Paulo: RT, 2011. p. 177.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001794-92.2021.8.08.0011

APELANTE/APELADA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia ora posta sob julgamento.

Do exame que fiz, cheguei às mesmas conclusões do eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por entender que, em razão de se ter realizado a inversão do ônus da prova apenas em sentença, resta configurado o
error in procedendo
, havendo, por conseguinte, que ser anulado o
decisum
recorrido.

Destarte, acompanho o eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 03/10/2023:

Acompanho o E. Relator.